Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CORRETA VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do artigo 129, § 7o, do Código Penal - Lesões Corporais - a conduta do acusado que agride fisicamente a vítima, atingindo-a pelas costas.

2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pela declaração e depoimento da vítima, quanto pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorrência policial no 4.886/2019-0 – 26a DP/PCDF e laudo de exame de corpo de delito da vítima (Laudo no 20929/19), todos coerentes com as circunstâncias relatadas no processo.

3. A simples alegação de que o réu não foi interrogado não sustenta a tese de insuficiência probatória, eis que ele se tornou revel, mas a instrução foi balizada pelo contraditório e da ampla defesa e as circunstancias do crime foram devidamente evidenciadas.

4. Destaca-se que o depoimento da vítima, sobreleva-se de importância, como no caso dos autos, em que tal depoimento foi coerente e harmônico, ao reconhecer e indicar o acusado como o agente que lhe teria agredido.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.